Tribunal: CARF
Processo: 10930.000054/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000054/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. JULGAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
Nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto de renda deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, consoante assentado pelo STF no julgamento do RE
no 614.406 realizado sob o rito do art. 543B do CPC.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente e tributáveis no ajuste anual
poderá ser deduzido o valor proporcional das despesas com honorários
advocatícios, desde que comprovadamente pagas pelo contribuinte e sem
indenização.
IRRF. COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recálculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente e, ainda, com dedução do IRRF de R$
62.002,57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000054/2007-11
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 27/11/2006, no
montante de R$ 96.602,70, já incluídos juros de mora (calculados até 12/2006) e multa de ofício
(fls. 21/28), referente à infração de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 112.480,18, decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001 (fls. 37/39).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 267/268):
1. Trata o processo de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, de
fls. 20/27 e fls. 218/221, resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual -DAA
correspondente ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001, exigindo-se o crédito
tributário de R$ 96.802,70, incluídos juros e multa, em virtude de exclusão de
rendimentos (pertinentes a outro ano-calendário) e dedução indevida de imposto de
renda retido na fonte.
2. Cientificado do lançamento em 18/12/2006 (fls. 225), o interessado apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01/05 (págs. PDF 2/6) em 17/07/2007 (fl. 01),
acompanhada dos documentos de fls. 06/31, alegando, em síntese, que:
2.1. Não houve omissão de rendimentos. O Juízo da Vara de Apucarana-PR, nos autos
do processo n° 2184/03, liberou o valor incontroverso de R$ 222.349,19 (datado de
Junho/2001) em favor do Reclamante, restando ao Reclamado a comprovação nos autos
do Imposto de Renda Retido por conta deste levantamento. Entretanto, o Banco
recolheu o imposto sobre a totalidade do crédito R$ 125.732,38 e não o valor de R$
62.002,57, referente à quantia liberada, conforme demonstrado pelo executado nas fls.
1171 dos autos judiciais.
Quando da elaboração da DAA, informou-se a totalidade do crédito, descontados os
honorários advocatícios, conforme abaixo descrito:
Total do credito conforme extrato em anexo: R$ 458.666,78
Honorários Advocatícios da parte incontroversa: R$ 44.469,84
Rendimento liquido: R$ 414.196,94
Imposto retido na Fonte: R$ 125.732,38
Rendimentos Isentos e não tributáveis: R$ 37.354,37
Imposto devido de R$ 109.878,36
Restituição: R$ 15.854,02
2.2. Os créditos da ação trabalhista foram recebidos em duas oportunidades, uma em
2001 e outra em 2004, mas, no momento da DAA do ano-base 2001, o contribuinte
procurou um contador e este foi orientado pela Receita Federal a informar a totalidade
do crédito em razão do recolhimento da totalidade do imposto devido. A declaração da
totalidade do rendimento em uma única oportunidade não gera má-fé, não havendo
omissão de receita.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

2:3. Não concorda com o lançamento, pois foi declarada a totalidade da receita,
deduzidos os honorários advocatícios e incluindo os valores recebidos por conta da
aposentadoria.
2.4. A opção pela declaração simplificada, e' de responsabilidade do contribuinte,
conforme prevê o artigo 84 do RIR, e a dedução do pagamento feito ao advogado que
acompanhou a causa não caracteriza sonegação, uma vez que este valor não compôs os
rendimentos.
2.5. Não bastasse a exclusão dos honorários advocatícios pelo autuado, o comando da
decisão judicial determinava a liquidação trabalhista com o abatimento do valor relativo
ao imposto de renda, o que efetivamente ocorreu, tendo como base de cálculo a
totalidade do crédito do reclamante.
2.6. O lançamento leva a crer que o autuado não recebeu o valor de R$ 458.666,78 e
sim R$ 672.007,80 (R$ 458.666,78 + 213,34l,02) o que não combina com a realidade
dos fatos. Logo, requer que a Receita Federal justifique a diferença de base de cálculo
lançada na Declaração retificada, uma vez que foi declarada no ano-base 2001, a
totalidade do seu crédito, muito embora o Contribuinte tenha recebido em 2001, apenas
parte do seu crédito (R$ 222.349,18).
2.7. O saldo remanescente do crédito trabalhista foi recebido em 2004, muito embora já
estivesse na DAA do ano-base de 2001 com a dedução total do imposto de renda, já
paga conforme DARF em anexo no valor total de R$ 125.732,38.
2.8. Se o contribuinte sofreu a totalidade da retenção, não pode ser penalizado a pagar
imposto sobre montante que não recebeu, ou seja, a diferença de imposto de R$
37.957,38 oriundo do lançamento de RS 213.341,02, que não se sabe de onde surgiu,
visto que o crédito do autor é de RS 414.196,25 que acrescido do valor de aposentadoria
(R$ 9.069,84), significando uma base de R$ 423.266,79 e não de RS 672.007,80, tal
como apontado pelo fisco.
2.9. No Demonstrativo de Apuração do Imposto Suplementar, foi considerada uma
diferença de base de cálculo no valor de R$ 201.925,77, logo o contribuinte estaria
pagando imposto sobre uma base superior ao efetivamente recebido de R$ 201.925,77 o
que não se admite, pois tal valor não foi recebido pelo contribuinte. Com a nova
adequação procedida pela Receita Federal no referido Demonstrativo, chegou-se a
conclusão que o imposto devido era de apenas R$ 112.480,18, que somado com o valor
do Imposto apurado por conta do valor lançado indevidamente pela Receita R$
51.209,58 (base de cálculo R$ 201.925,77), e deduzido o valor recolhido pelo Banco
executado (R$ 125.732,38), tem ainda o Contribuinte que pagar mais R$ 37.957,38, a
titulo de Imposto de Renda, o que discorda.
2.10. Em razão da indevida (e sem causa) adição sobre o rendimento do valor de R$
213.341,02 (valor não recebido), gerando imposto, penalidade e juros indevidos,
somando o montante de R$ 98.802,70, requer a reavaliação da Declaração retificada,
bem como das penalidades impostas, na medida que está ocorrendo uma verdadeira
injustiça.
2.11. Por fim, reiterando que recebeu o credito trabalhista de R$ 458.666,79, conforme
informe de rendimentos do Banco Itaú S/A, devidamente consignado na DAA do ano-
base de 2001, que a decisão judicial transitada em julgado determinou a apuração do
imposto sobre o total da ação (R$ 125.732,38, conforme perito judicial), valor
devidamente recolhido pelo Banco, e que ao informar os rendimentos excluiu os valores
de honorários advocatícios, conforme recibos em anexo, e que diversos valores
recebidos na ação trabalhista não possuem natureza salarial, totalizando R$ 37.354,57
conforme consignado na DAA, e que os rendimentos e o imposto devido foram
informados na DAA, requer a revisão da DAA.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário (fls. 266/271),
conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 266):
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
DEDUÇÃO.
Somente pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão em 11/1/2011 (AR de fl. 274) o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 8/2/2011 (fls. 278/286), acompanhado de documentos (fls. 287/304), com
os seguintes argumentos:
(...)
A DRJ julgou parcialmente procedente a defesa para o fim de excluir a multa e juros e
permitir parte da dedução dos honorários advocatícios. Contudo, com relação aos
valores declarados, entendeu correta a readequação da base de cálculo do imposto de
renda aos valores efetivamente recebidos, sem enfrentar, contudo, o fato de o imposto
de renda já havia sido recolhido pela fonte pagadora no ano de 2001 da forma pela qual
havia sido declarada pelo contribuinte.
O Recorrente ingressou com ação trabalhista contra o Banco Itaú sob n. 2184/93, que
tramitou perante a Vara do Trabalho de Apucarana. No ano de 2001, parte dos valores
que estavam depositados em razão da penhora realizada no processo, foi liberado pela
Justiça, de forma. que o Recorrente levantou neste ano o valor de R$ 222.349,18.
Ocorre que, pouco antes da liberação da referida quantia, o MM. Juiz determinou ao
banco o recolhimento do IRRF e contribuição social, razão pela qual em julho do
mesmo ano a fonte pagadora recolheu o imposto de renda sobre a totalidade dos
rendimentos devidos (e não somente sobre o valor que seria liberado), no valor de R$
125.732,38, conforme DARF em anexo.
Considerando que parte dos valores ainda não haviam sido liberados ao Recorrente, mas
já estavam depositados em juízo, e, considerando ainda que a fonte pagadora entregou-
lhe o informe de rendimentos com as informações prestadas ao Fisco de que o total de
rendimentos pagos era de R$ 458.666,79, e o imposto retido na fonte no valor de
R$125.732,38, o Recorrente não teve outra saída a não ser apresentar na declaração de
ajuste anual os mesmos valores declarados pela fonte pagadora, porque caso contrário,
poderia ser autuado por omissão de rendimentos
Ocorre que, como apenas parte dos valores foram leva contribuinte, apesar de declarar a
totalidade dos rendimentos (ou seja, os valores que ainda seriam liberados pela justiça)
descontados os honorários advocatícios, informou na ficha de bens e direitos que parte
do valores ainda seria objeto de levantamento por força da referida ação.'
Não obstante toda essa situação fato é que o imposto já estava recolhido no ano de
2001 (e o pior de tudo, além daquilo que efetivamente era devido).
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa a demonstrar a improcedência da autuação
bem como a necessidade de reforma do julgado recorrido.
2. Inexistência de imposto de renda devido - valor recolhido pela fonte pagadora -
extinção do crédito tributário
Conforme já destacado e também como consta comprovado nos autos, em 28/01/2001 a
fonte pagadora Banco Itaú, contra quem o contribuinte promoveu ação trabalhista que
lhe garantiu o recebimento dos rendimentos tributados procedeu ao recolhimento da
quantia de R$ 125.732,38 referente ao imposto de renda retido na fonte, valor este que
poderia ser descontado do contribuinte, conforme decisão proferida pelo TST.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

Logo em seguida, considerando que os valores devidos por força da referida ação estava
depositados em juízo, e considerando ainda que a controvérsia existente referia-se
exclusivamente sobre o valor do imposto de renda e a possibilidade de desconto pela
fonte do contribuinte, havendo, por conseguinte, parte incontroversa nos autos, em
dezembro de 2001 restou deferido o levantamento da quantia de R$ 222.349,18 ao
Recorrente por se tratar de fato incontroverso. Todavia, a diferença dos valores devidos
continuou depositada em juízo.
(...) ao requisitar o informe de rendimentos ao Banco Itaú, obteve documento no qual
constava a informação de que o Banco declarou à Receita o valor total dos rendimentos
depositados (e não levantados), e que reteve na fonte o valor do imposto de renda
constante na DARF apresentada no processo.
Por esses motivos, o contribuinte não tinha outra saída a não ser declarar a totalidade
dos rendimentos, ou seja, o valor efetivamente levantado, bem como o valor ainda
depositado nos autos, como acima restou esclarecido.
Mas, a grande questão é que o valor do imposto de renda já estava recolhido em 2001.
Portanto, o imposto incidente sobre a totalidade dos valores recebidos está pago, de
modo que o crédito tributário está extinto, conforme determina o art. 156, inciso I, do
CTN.
Por esse motivo, o auto de infração não mais representa do que uma forma de bis in,
idem, na medida em que, o que se verifica é a incidência do imposto de renda duas -
vezes sobre o mesmo fato, pois, como os rendimentos trabalhistas já haviam sido
tributadas na fonte na sua integralidade, a readequação do auto para exigir imposto de
renda suplementar, acabar por exigir crédito tributário sobre fato já tributado.
(...)
Destaca-se mais uma vez, por fim, que o efetivo recolhimento do imposto de renda no
valor de R$ 125.732,38 não foi analisado pelo acórdão recorrido, apesar de este ser o
principal fato do processo justamente por esse motivo é que se impõe a sua reforma.
Admitindo-se que a forma da declaração prestada pelo contribuinte não tenha sido
correta (o que se faz somente a título de argumentação e por força do princípio da
eventualidade), é fato que o imposto de renda já está pago e o crédito tributário extinto,
o que faz com que qualquer cobrança seja indevida.
Dessa sorte, considerando que o valor do imposto de renda incidente sobre a ação
trabalhista foi devidamente recolhido, fica evidente que o crédito tributário constituído
no auto de infração mostra-se indevido; o que impõe sua nulidade.
2. Possibilidade de declarar a totalidade dos rendimentos da ação trabalhista -
disponibilidade jurídica como fato gerador do imposto de renda
(...)
Quando a fonte pagadora fez o depósito, o contribuinte adquiriu a disponibilidade
jurídica da renda, já que titular do crédito que se encontrava depositado junto à conta
vinculada do processo. Houve a aquisição de disponilidade (sic) jurídica porque o valor
depositado não mais integrava a esfera patrimonial da fonte pagadora, passando a fazer
parte do patrimônio do recorrente mas que, em razão de ainda depender de autorização
judicial para seu levantamento, era somente disponível juridicamente, mas não
economicamente.
4. Honorários advocatícios
No que se refere aos honorários advocatícios, a decisão manteve a glosa dos valores
deduzidos com pagamento- de honorários advocatício em relação ao advogado Gilmar
Tadeu Trevisan sob o mesmo fundamento do auto de infração, ou seja, a inexistência de
contrato de honorários.
A decisão deve ser reformada. Isso porque o advogado emitiu recibo no qual consta a
declaração de recebimento do valor declarado pelo contribuinte. O fato de inexistir
contrato de honorários é irrelevante para a dedução dos honorários, até mesmo porque
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

não é condição exigida pela lei para permitir o abatimento dos honorários, de forma que
o ato administrativo de exclusão acaba por violar o princípio da legalidade.
Por outro lado, como. se sabe, em um escritório de advocacia, é muito comum vários
advogados atuarem na condução de um mesmo processo em razão da divisão interna de
trabalhos, ainda que esses advogados não tenham sido diretamente contratados pelo
cliente. Por isso, nessas situações, muitas vezes, o cliente pode nem sequer ter
conhecimento de como ocorre a divisão de trabalhos.
Se mais de um advogado atuou na causa do cliente, ainda que não tenha sido contratado
diretamente ou não tenha procuração em seu nome (fato plenamente possível), mas esse
advogado declarar que recebeu parte dos honorários advocatícios referente a esse
processo, o valor pago pode ser abatido dos rendimentos recebidos.
Por fim, analisando-se total de rendimentos declarados como recebidos bem como o
valor dos honorários informados, verifica-se a compatibilidade do valor dos honorários
declarados com a praxe de cobrança de honorários, o que leva à conclusão que o valor
pago ao advogado Gilmar também deve ser abatido dos valores recebidos.
Em petição protocolada em 24/3/2015 (fl. 311) o contribuinte requereu prioridade
de tramitação do presente processo com fulcro no artigo 4o da Lei no 12.008 de 29 de julho de
20091 (pessoa com idade igual ou superior a 60 anos).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

1 Altera os arts. 1.211-A, 1.211-B e 1.211-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e
acrescenta o art. 69-A à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, a fim de estender a prioridade na tramitação de procedimentos judiciais e
administrativos às pessoas que especifica.
Art. 4o A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 69-A:
“Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em
que figure como parte ou interessado:
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental;
III – (VETADO)
IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após o início do processo.
§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade
administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas.
§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O contribuinte afirma ter recebido no ano-calendário de 2001 o montante de R$
222.349,18, correspondente à parcela incontroversa da demanda em ação trabalhista ajuizada no
processo no 2184/93, contra o Banco Itaú S/A, que tramitou perante a Vara do Trabalho de
Apucarana. Por determinação judicial o banco efetuou o recolhimento do imposto de renda sobre
a totalidade dos rendimentos devidos e não somente sobre o valor que seria liberado, no valor de
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

R$ 125.732,38, conforme DARF em anexo (fl. 292). Sustenta que com base no comprovante de
rendimentos fornecido pelo demandado judicialmente, Banco Itaú S/A (fl. 211), informou na
declaração de ajuste anual a totalidade dos rendimentos da ação judicial, deduzidos os honorários
advocatícios, bem como a totalidade do imposto de renda retido e recolhido pela fonte pagadora,
valores estes informados em Dirf (fl. 214).
O litigio recai sobre os seguintes pontos: (i) inexistência de imposto de renda
devido ante a comprovação de ter sido recolhido no ano-calendário a totalidade do imposto; (ii)
possibilidade de declarar a totalidade dos rendimentos da ação trabalhista, ainda que no ano-
calendário em questão tenha comprovadamente levantado apenas a parcela incontroversa do total
em discussão na justiça do trabalho e (iii) não há vedação legal para permitir abatimento dos
honorários ante a inexistência de contrato de honorários firmado.
Dos honorários advocatícios
Inicialmente, oportuno deixar consignado acerca da legitimidade de
proporcionalizar o valor dos honorário advocatícios comprovadamente pagos entre verbas de
natureza tributáveis no ajuste anual, sujeitos à tributação exclusiva e isentas e não-tributáveis.
Para tanto, transcrevemos a ementa e parte do voto do Relator Ministro Humberto Martins do
Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 1.141.058 - PR (2009/0095923-0) 2:
RECURSO ESPECIAL No 1.141.058 - PR (2009/0095923-0) RELATOR : MINISTRO
HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO BIAGGIO ADVOGADO : LIZETH SANDRA
F DETROS E OUTRO(S)
RECORRIDO : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.
VOTO
(...)
DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI N. 7.713/88

2 https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/ Documento: 1007776 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
13/10/2010 - Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

O recorrente alega em recurso especial a possibilidade de dedução integral dos
honorários advocatícios pagos na reclamatória trabalhista, ainda que integrem estes
honorários valores os quais não refletem a incidência de imposto de renda.
Entendo, contudo, que nenhuma censura merece o acórdão recorrido. A dedução do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, foi disciplinada pelo art. 12 da Lei n. 7.713/1988 e encontra-
se regulamentada no Art. 56, parágrafo único do Regulamento do Imposto de Renda de
1999.
Lei n. 7.713/88:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Regulamento do Imposto de Renda:
"Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Se as parcelas individualmente requeridas na via judicial formadoras dos rendimentos
são integralmente tributáveis, não há dúvida de que as despesas com a ação, inclusive os
honorários advocatícios, devem ser totalmente deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda.
A divergência surge quando os rendimentos recebidos são compostos de parcelas
tributáveis e não tributáveis.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, devem ser
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos, ou não tributáveis, recebidos em
ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins
de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Isso porque, a sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve
desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor
da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com
isenção, sobre estas não ocorrem, em momento algum, retenção de valores na fonte, o
que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido.
Nesse sentido, foi o entendimento esposado no teor da sentença de primeiro grau, (...)
(e-STJ fls. 104/113)
(...)
Portanto, entendo como legítima a metodologia engendrada pela autoridade fiscal ao
permitir a dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios à
proporcionalidade das verbas tidas como tributáveis, e confirmada pelas instâncias
ordinárias nas louváveis e irrepreensíveis decisões proferidas.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, mas lhe nego provimento".
O contribuinte defende seu direito à dedução integral dos honorários advocatícios
que alega ter pago, por meio de recibos apresentados, aos seguintes profissionais:

Beneficiário
Valor
Fl. no
Elton Luiz de Carvalho
R$ 14.823,28
30
Gilmar Tadeo Trevisan
R$ 14.823,28
31
Elson Lemucche Tazawa
R$ 14.823,28
32
Total
R$ 44.469,84

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

A fiscalização acatou como comprovado apenas o pagamento ao Sr. Elson
Lemucche Tazawa por constar da guia de retirada no 1013/2001 (fls. 83 ou 190). A decisão de
primeira instância entendeu que também deveria ser considerado o valor pago para o Sr. Elton
Luiz de Carvalho tendo em vista o fato deste constar na mesma guia de retirada, conforme
excerto abaixo reproduzido (fl. 270):
(...) o valor pago para o patrono Elton Luiz de Carvalho (fls. 78) também deve ser
considerado, em razão de o mesmo também ter constado na Guia de Retirada n°
1013/2001 (fls. 81 ou 159) ao lado de Elson Lemucche Tazawa. Portanto, a justificativa
invocada pela fiscalização para a não consideração de honorários advocatícios é cabível
apenas em relação ao advogado Gilmar Tadeo Trevisan.
Nos termos da legislação - artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988 vigente à época dos
fatos e posteriormente no artigo 12-A da referida lei - o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização podem ser diminuídos do valor dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Nos autos não há comprovação da atuação do Sr. Gilmar Tadeo Trevisan na ação trabalhista a
justificar o abatimento do valor de pretensos honorários advocatícios. No recurso o contribuinte
limitou-se a alegar: (i) a inexistência de contrato de honorários; (ii) que no escritório de
advocacia há divisão interna de trabalhos que leva advogados a atuarem no processo sem terem
sido contratados diretamente pelo cliente e (iii) que os valor informado é compatível com a praxe
de cobrança de honorários. Em que pesem tais argumentos, todavia, não foi anexado um único
elemento de prova da atuação do referido profissional, quer seja como participante da sociedade
de advogados como sua participação efetiva nos autos judiciais.
Assim, não tendo se desincumbido do ônus probatório nos termos do artigo 373
da Lei no 13.105 de 2015 (Código de Processo Civil) não há como ser acatado o pedido do
Recorrente.
Da retenção do imposto de renda e tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente
Preliminarmente, no que diz respeito à alegação do contribuinte acerca da
possibilidade de declarar a totalidade dos rendimentos da ação trabalhista, ainda que no ano-
calendário em questão tenha comprovadamente levantado apenas a parcela do total em discussão
na justiça do trabalho, oportuna a transcrição do artigo 43 da Lei no 5.172 de 1966 (Código
Tributário Nacional), que dispõe sobre o momento em que ocorre o fato gerador do imposto de
renda:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Por sua vez, o artigo 2o da Lei no 7.713 de 1988, assim estabelece:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

Como visto, por determinação legal o imposto de renda incide somente quando há
a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou provento. No caso concreto, a
disponibilidade ocorreu somente em relação aos rendimentos correspondentes à parcela
incontroversa da reclamatória trabalhista, ainda que a fonte pagadora tenha efetuado o
recolhimento do imposto sobre o montante em discussão.
Quando da revisão da declaração de ajuste anual foram ajustados os valores dos
rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido na fonte sobre tais rendimentos, conforme
demonstrativo de fls. 256/257, considerando o resumo geral de fls. 65/66 e 186/188.
Na decisão de fl. 67 foi liberado ao autor o valor incontroverso (fl. 1.177 do
processo judicial e 68 dos presentes autos) na seguinte forma:

Verifica-se que em relação ao valor líquido levantado de R$ 222.349,18, o
imposto de renda correspondente é de R$ 62.002,57 e não o valor considerado pela autoridade
lançadora de R$ 29.164,21, conforme relatado no demonstrativo de fl. 257 e abaixo reproduzido:
***Demonstrativo da proporção entre este levantamento e o total da Ação
Na data de 13/08/2001 (Fl. 1214 da RT 2184/93) o total LÍQUIDO da Ação
correspondia a R$ 445.481,29 (= a 100,00%). Na data de 12/11/2001 é Liberada ao
RECLAMANTE a parcela Incontroversa de R$ 222.349,18. A parcela incontroversa de
R$ 222.349,18 (Fl. 1217) corresponde a 49,9121% do valor total da Ação. Observe-se
que, nos cálculos periciais homologados judicialmente a Fl. 1217 (RT 2184/93) o total
do IRRF é R$ 29.164,21, portanto a parcela do IRRF incidente sobre a parte
incontroversa corresponde a: 49,9121% de R$ 29.164,21 = R$14.556,46
A parcela do IRRF remanescente de R$ 14.607,75 (= 50,0879%) deverá ser
compensada na data de seu efetivo recebimento, ou seja, na Declaração de ajuste Anual
correspondente ao ano-calendário de seu recebimento.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
No caso concreto houve a comprovação de que sobre o total de rendimentos
efetivamente recebidos no ano calendário de 2001, no montante de R$ 222.349,18, foi retido a
titulo de imposto de renda na fonte do valor de R$ 62.002,57 e não apenas o valor de R$
considerado pela autoridade lançadora.
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente sofreu alterações. O
artigo 12 da Lei no 7.713, de 19883, vigente à época do lançamento estabelecia que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto,
o
artigo
12-A
da
Lei
no
7.713,
de
1988,
acrescido
pela Medida Provisória (MP) no 497 de 27 de julho de 2010, posteriormente convertida na Lei no
12.350 de 20 de dezembro de 20104, alterou a sistemática de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, a partir de 28 de julho de 2010, correspondentes a anos
calendários anteriores ao do recebimento:
"Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo

3 Revogado pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
4 Posteriormente este artigo sofreu nova alteração, com redação dada pela Lei no 13.149, de 21 de julho de 2015.
Também esta Lei, em seu art. 7o revogou o art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Em
sessão
do
Supremo Tribunal
Federal
(STF)
realizada
no
dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário
da Corte concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à
sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (sic) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
O Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado em 9/12/2014. Nos
termos do disposto no § 2o do artigo 62 do Anexo II do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000054/2007-11

refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal e não pelo
montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Contudo, cumpre ressaltar que a presente decisão importa tão somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas.
Conclusão

Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes na época em que seria devida cada parcela que integra o montante recebido
acumuladamente e, ainda, com dedução do IRRF de R$ 62.002,57.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital